Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de resistência (art. 329, caput, do CP) e desacato (art. 331, caput, do CP), em concurso material (art. 69, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de resistência e desacato, à vista da alegação de surto psicótico e falta de lembrança dos fatos; e (ii) se a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, deve ser substituída pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, como postulado pela Defesa.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais, que relataram ofensas verbais e resistência física do acusado, com agressões, danos ao uniforme e necessidade de contenção, inclusive na delegacia.
4. A versão do réu, no sentido de que estaria em surto, privado de sono e sob efeito de substância psicoativa, sem se recordar dos fatos, não encontra respaldo em qualquer prova técnica ou documental, inexistindo laudo médico ou pericial que comprove ausência de dolo ou de imputabilidade penal. A mera alegação de uso de drogas não afasta o elemento subjetivo do tipo nem autoriza absolvição, sendo inaplicável, no ponto, o princípio in dubio pro reo.
5. Os depoimentos dos policiais militares, enquanto agentes públicos no exercício regular da função, são dotados de especial credibilidade e presunção de legitimidade, sobretudo quando harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, sendo aptos a embasar a condenação.
6. No tocante à dosimetria, a fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa é válida e tem respaldo na jurisprudência dominante do TJDFT, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.